Tribunal: TJDFT
Processo: 0708061-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO CONFIGURADA.

1. Conforme o artigo 619 do Código de Processo Penal, os Embargos de Declaração são cabíveis contra acórdão que apresentar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

2. Havendo omissão, deve essa ser sanada, passando o acórdão dos Embargos de Declaração a integrar o julgado embargado.

3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.